Tribunal: TJMT
Processo: 1002554-75.2023.8.11.0009
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002554-75.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDIOMAR BEZERRA DA SILVA - CPF: 030.530.621-94 (APELANTE), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA - CPF: 961.649.646-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATO RURAL CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO RURAL. PRONAF. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA E DIFICULDADES CLIMÁTICAS. LAUDO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por pequeno produtor rural contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com pedido de revisão contratual, ajuizada com o fim de obter prorrogação compulsória de dívida oriunda de cédula rural pignoratícia, firmada com recursos do PRONAF, sob alegação de frustração da atividade pecuária devido a eventos climáticos adversos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar:

(i) se restaram comprovadas as condições legais e normativas para a prorrogação compulsória da dívida
rural, conforme dispõe a Lei nº 4.829/1965 e o Manual de Crédito Rural;

(
ii
) se o laudo técnico unilateral apresentado supre a necessidade de demonstração de evento imprevisível ou extraordinário;

(
iii
) se a superveniência de decreto que institui programa de renegociação de dívidas pode alterar o resultado da demanda já sentenciada.

III. Razões de decidir

3. A prorrogação compulsória da dívida rural depende da comprovação de fatores extraordinários, como frustração de safra ou eventos imprevisíveis, que inviabilizem temporariamente o adimplemento contratual.

4. O único laudo técnico acostado aos autos foi elaborado unilateralmente, sem contraditório, e apresenta conteúdo genérico, sem nexo direto com a atividade do mutuário, sendo insuficiente para demonstrar a alegada quebra de receita.

5. Inexistiu requerimento de produção de outras provas técnicas pelo autor, que, ao optar pelo julgamento antecipado, assumiu o ônus da insuficiência do acervo probatório.

6. A superveniência do Decreto nº 12.381/2025, que institui o programa Desenrola Rural, por não integrar o conjunto fático e probatório examinado na sentença recorrida, tampouco constitui fundamento suficiente para a anulação do julgado, haja vista tratar-se de situação
nova que deverá ser eventualmente invocada em via própria.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prorrogação compulsória de dívida rural exige prova concreta de eventos extraordinários que afetem a capacidade de pagamento do mutuário. 2. Laudo técnico unilateral e genérico, desacompanhado de outros elementos idôneos, é insuficiente para o deferimento da pretensão. 3. A superveniência de norma que autorize renegociação de dívidas não retroage para modificar julgamento anterior transitado em julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º,
XXXV
; CPC,
arts
. 373, I; 371; 489, §1º; L. 4.829/1965; Decreto-Lei nº 167/1967; MCR, item 2.6.9.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298;
TJMT
, AI 1022069-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
EDIOMAR
BEZERRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, nos autos da ação declaratória de prorrogação compulsória de contratos rurais cumulada com pedido de revisão contratual e tutela provisória de urgência, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado,
o apelante sustenta
, em síntese, que a sentença deixou de reconhecer o seu direito à prorrogação do contrato, apesar da demonstração inequívoca dos requisitos previstos na legislação específica.

Argument
a
que, mesmo que unilateral, o laudo técnico agronômico apresentado foi elaborado por profissional habilitado com base em séries históricas oficiais da Agência Nacional de Águas, demonstrando queda expressiva de precipitação, redução significativa da produção pecuária e aumento de custos de insumos. Destac
a
que o Manual de Crédito Rural permite a renegociação mesmo de dívidas em curso irregular, sendo desnecessária a notificação administrativa prévia ao vencimento.

Ressalt
a
, ainda, que a sentença violou os
arts
. 371 e 489, §1º, do CPC, ao desconsiderar o conteúdo técnico e conclusivo do
laudo e demais provas apresentadas, bem como ignorou a projeção de recomposição da capacidade de pagamento constante nos autos.

Invoc
a
, por fim, a superveniência do
Decreto n. 12.381/2025
, que instituiu o programa
Desenrola Rural
, permitindo a renegociação de dívidas de pequenos produtores rurais, o que, segundo sustenta, confere novo fundamento jurídico à pretensão originária.

Assim, pleiteia o provimento do recurso e a
reforma integral da sentença, para que seja reconhecido seu direito à prorrogação da dívida rural, com fixação de nova carência e novo cronograma de pagamento. Subsidiariamente, pleite
ia
a anulação da sentença para que os autos retornem à origem a fim de viabilizar a aplicação do decreto superveniente.

Em contrarrazões de Id.
298775904
, o
Banco do Brasil
defende
que a sentença observou integralmente os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural para prorrogação de débitos rurais e que a parte autora não comprovou a existência de evento imprevisível ou extraordinário que justificasse a intervenção judicial no contrato.

Afirm
a
que o laudo apresentado foi produzido de forma unilateral e sem contraditório, não sendo possível reconhecer-lhe eficácia probatória
, acrescentando
que não foi comprovada sequer a regularidade do contrato ou do adimplemento anterior, sendo o ônus da prova da parte autora, conforme o art. 373, inciso I, do CPC.
Ao final, pugna pela
manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, extrai-se que o apelante
ajuizou a presente ação

declaratória de prorrogação compulsória de contratos rurais c/c com ação desconstitutiva para revisão contratual
, sob a alegação de que
é pequeno produtor rural enquadrado no PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), tendo firmado com a instituição financeira requerida a Cédula Rural Pignoratícia n. 40/05803-4 no valor de R$ 95.820,00, com pagamento parcelado em oito anos, entre 2020 e 2027.

Para tanto, alegou que
, em razão de uma severa crise decorrente de fatores climáticos, frustração de safra, mortalidade de rebanho e alta dos insumos, sua atividade econômica foi profundamente impactada, impedindo-o de adimplir o contrato
, pretendendo, assim,
a prorrogação compulsória da dívida, com base em normas específicas do crédito rural, notadamente a Lei nº 4.829/1965, o Decreto-Lei 167/67 e o Manual de Crédito Rural, além da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

Após o devido processamento onde o Banco apelado pugnou pela
produção de prova pericial contábil
(Id.
298775896
)
, enquanto o autor, ora apelante,
requereu o julgamento antecipado da lide (Id.
298775897
), sobreveio
sentença com
o
julgamento antecipado do mérito,
onde o
Juízo de primeiro grau
concluiu que não restaram
comprovados os requisitos legais e normativos para a prorrogação compulsória da cédula de crédito rural
.

Para tanto,
formou sua convicção no sentido de que o
laudo técnico juntado aos autos foi produzido unilateralmente, sem contraditório, além de apresentar caráter genérico e ausência de correlação concreta entre os fatores climáticos e a atividade rural do autor. Acrescentou ainda que não houve comprovação de adimplemento das parcelas anteriores à formulação do pedido de renegociação, e que a documentação jornalística anexada não possuía valor probatório hábil para demonstrar a situação extraordinária alegada.

Nesse
passo,

insurge
-se o apelante contra a sentença, com o argumento de que
comprou
a
frustração da atividade rural decorrente de fatores climáticos e econômicos extraordinários, buscando, com isso, a reestruturação do débito oriundo de Cédula Rural Pignoratícia n. 40/05803-4, contratada com recursos do PRONAF.

Contudo,
razão não lhe assiste.

A jurisprudência, bem como a disciplina legal constante da Lei nº 4.829/65 e do Manual de Crédito Rural (MCR), assegura ao mutuário o direito à prorrogação da dívida rural, desde que preenchidos requisitos objetivos, como a demonstração de incapacidade temporária de pagamento por fatores externos e imprevisíveis — a exemplo da frustração de safra, dificuldades na comercialização dos produtos ou outros eventos adversos que comprometam substancialmente a exploração agrícola.

Ocorre que, na espécie,
o apelante não se desincumbiu minimamente do seu ônus probatório quanto à demonstração concreta e suficiente desses requisitos
.

Isso porque, o
único elemento técnico trazido aos autos é
o

laudo agronômico produzido de forma unilateral
, acostado no
Id.
298774898
, sem participação da instituição financeira demandada, circunstância que compromete sua imparcialidade e reduz significativamente sua força probatória.

A unilateralidade da prova, por si, não a invalida. Contudo, somada à ausência de impugnação técnica da parte adversa, impõe do magistrado uma análise rigorosa quanto ao seu conteúdo, a qual foi corretamente realizada pela sentença.

De fato, o referido laudo, além de unilateral, carece de especificidade. Limita-se a apresentar dados climáticos e econômicos genéricos, sem estabelecer nexo direto e claro com a atividade produtiva do mutuário, tampouco demonstrando de maneira efetiva a quebra de receita, a perda de capacidade de pagamento ou mesmo a inviabilidade da manutenção das obrigações contratuais em seus termos originais.

Inexiste, ademais,
qualquer demonstração de como o autor pretende retomar a adimplência futura, não sendo apresentado plano de recomposição financeira nem cronograma viável de pagamento,
o que reforça a improcedência da pretensão.

Ressalte-se, ainda,
que a própria parte autora manifestou expressamente desinteresse na produção de outras provas que
pudessem complementar o acervo probatório e corroborar suas alegações, optando pelo julgamento antecipado da lide
. Ora, ao abdicar da instrução probatória, assumiu o risco de ver sua pretensão refutada por ausência de elementos técnicos convincentes.

A jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer que o alongamento de dívida rural é direito do produtor, mas condicionado ao cumprimento dos pressupostos legais e normativos, não se admitindo sua concessão automática ou por mera invocação de dificuldades genéricas.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA
RURAL .
REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por Célia Ferreira Garcia contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de contratos de cédula de crédito bancário e exclusão do nome da recorrente dos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2 .
A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preencheu os requisitos legais para obtenção do alongamento de sua dívida rural, especialmente quanto à necessidade de prova de dificuldade de comercialização dos produtos ou frustração de safra, conforme o Manual de Crédito Rural e a Súmula 298 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Embora a agravante tenha alegado adversidades climáticas e crise econômica no setor da bovinocultura, não trouxe aos autos elementos de prova capazes de demonstrar as dificuldades em sua propriedade, limitando-se a relatórios genéricos de órgãos de
pesquisa .

3. O deferimento do alongamento de crédito rural depende de demonstração cabal das adversidades enfrentadas pelo produtor, conforme o item 2.6.9 do Manual de Crédito Rural, não bastando alegações sem provas
contundentes .
A ausência de laudo técnico sobre os danos específicos à propriedade afasta a probabilidade do direito.

4. A jurisprudência desta Corte Estadual é firme no sentido de que, para a concessão do alongamento de dívida rural, devem estar presentes requisitos como requerimento administrativo e comprovação documental dos fatores adversos, o que não se observou no caso concreto.

IV .
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
O direito ao alongamento de dívida rural exige comprovação das adversidades enfrentadas pelo produtor, conforme o Manual de Crédito Rural, não sendo suficiente alegação de crise sem prova específica e concreta dos prejuízos."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
.
300;
Manual
de Crédito Rural, item 2.6.9.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298;
TJMT
,
RAI
1025829-46 .2024.8.11.0000,
Rel
.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10220698920248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2024)

Portanto,
ante a fragilidade da prova produzida e a ausência de comprovação dos pressupostos exigidos pelo MCR e pela legislação de regência, impõe-se a manutenção da
sentença por seus próprios fundamentos
, os quais se mostram jurídicos, coerentes e adequadamente motivados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, majorando os honorários recursais de 10% para 15% (quinze por cento)
, nos termos do artigo 85, §11º, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025